Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-16.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Alegação de que fora vítima de golpe possibilitada por falha na prestação dos serviços bancários. Não acolhimento. Boleto falso que foi encaminhado ao autor por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Boleto que constava nome da BV como beneficiária, quando do pagamento, o beneficiário foi

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Alegação de que fora vítima de golpe possibilitada por falha na prestação dos serviços bancários. Não acolhimento. Boleto falso que foi encaminhado ao autor por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Boleto que constava nome da BV como beneficiária, quando do pagamento, o beneficiário foi alterado constando como favorecido a corré Mercadopago, com. Autor que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade do contato feito por aplicativo de mensagens, bem como do boleto bancário. Inteligência do Art. 14, § 3o, II, do CPC. Excludente de responsabilidade. Sentença reformada. Improcedência da ação. Sucumbência exclusiva do autor. Recurso do autor prejudicado. Recurso da ré provido.